Tribunal: STF
Processo: RE 165043
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RELATOR - ATUAÇÃO. Esta ocorre
por força do teor dos artigos 38 da Lei n. 8.038/90 e 21, PAR. 1., do
Regimento Interno. Longe fica de configurar cerceio de defesa decisão
monocratica  que, diante  de reiterados  pronunciamentos de  ambas as
Turmas   do   Tribunal,   resulta  na   negativa   de   seguimento  a
extraordinário que os contraria.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Ao apreciar-se
o recurso extraordinário, considera-se a moldura fatica estabelecida,
soberanamente, pela Corte de origem. Asseverado que determinada norma
previu  a fonte de  custeio de certo  beneficio, impossivel e, na via
estreita do extraordinário, reexamina-la.